Tribunal: TJES
Processo: 5018858-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018858-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THICIANO EMANUEL CANAL SEDDE
RECORRIDO: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ELÉTRICO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OFERTA VINCULANTE. ART. 30 DO CDC. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. NÃO ENTREGA DO CARREGADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIVACAO DE ITEM ESSENCIAL À PLENA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À SENTENÇA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada THICIANO EMANUEL CANAL SEDDE em face de EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, em que narra a parte autora que adquiriu um carro elétrico, aderindo a oferta que a entrega gratuita de um "CARREGADOR WALLBOX" no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento do veículo. Apesar da oferta, aduz a parte autora que não recebeu o carregador.

Sobreveio sentença em que Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral:

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR a Requerida na obrigação de fazer consistente em entregar ao autor, 01 (um) carregador modelo Wallbox, conforme prometido na oferta (Id. 76478893), caso a entrega ainda não tenha sido efetuada.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A Ré deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Vislumbro que, no caso dos autos, resta configurada a relação de consumo, na medida em que a parte recorrente se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a parte recorrida no de fornecedor (art. 3º do CDC).

Nesse contexto, incide o regime de responsabilidade civil previsto no Código de Defesa do Consumidor, de natureza objetiva, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, fundado na teoria do risco da atividade.

Assim, comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pelo consumidor, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC, especialmente do art. 14 do referido diploma legal.

Como consectário lógico do reconhecimento da relação de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, observados os requisitos legais.

Nesse cenário, a controvérsia cinge-se a verificar se a omissão imputada à ré (entrega do carregador) é apta a ensejar abalo de ordem moral à parte consumidora.

A parte recorrida, por outro lado, apresentou contestação meramente genérica, limitando-se a refutar a ocorrência de vazamento de dados, sem, contudo, trazer aos autos prova efetiva de que adotou todas as medidas necessárias para coibir a prática narrada pelo consumidor.

Pois bem, em contestação, a parte ré sustenta que, embora existente a ação promocional, a compra realizada pelo autor não se enquadrou nas regras da oferta. Afirma que o faturamento do veículo ocorreu no mês de abril, ao passo que a promoção se limitava às aquisições efetuadas até o mês de março.

Não obstante as razões expendidas pela parte ré, verifica-se que não consta da proposta comercial firmada pelo consumidor qualquer limitação temporal apta a restringir o alcance da oferta invocada. Ao revés, do documento acostado sob o ID 17465846, página 2, extrai-se expressamente a previsão de entrega do carregador no prazo de 90 (noventa) dias, circunstância que afasta a alegada exclusão do autor das condições promocionais.

Desse modo, evidencia-se a falha na prestação do serviço, uma vez que a ré deixou de cumprir a oferta veiculada, conduta vedada pelo art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a vinculação do fornecedor aos termos da oferta apresentada ao consumidor, não lhe sendo lícito descumpri-la ou modificá-la unilateralmente.

O descumprimento da oferta pela ré extrapolou o mero inadimplemento contratual, ocasionando danos de ordem moral ao consumidor, que permaneceu privado do carregador indispensável à plena utilização de seu veículo elétrico, circunstância apta a ensejar abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Com a devida vênia ao juízo sentenciante, que julgou improcedente a pretensão de fixação de indenização por danos morais, divirjo do entendimento adotado, porquanto entendo caracterizado dano que ultrapassa o mero aborrecimento.

Como se explica, o veículo automotor constitui bem essencial, indispensável à locomoção e à rotina do consumidor, sendo certo que a ré se furtou a fornecer o item que expressamente veiculou por ocasião da celebração do pacto de compra e venda do automóvel, frustrando legítima expectativa do adquirente e agravando os prejuízos suportados.

Dessa forma, resta configurado o dano moral, sendo devida a indenização.

Passando ao exame de
quantum
reparatório, vale lembrar que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos, bem como amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Mantenho a sentença irretocada nos demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)